Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-73.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PAUTADA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO RÉU NA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS CONTAS APRESENTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O procedimento especial de exigir contas subdivide-se em duas fases distintas: i) a primeira, declaratória do dever prestação de contas (art. 550, §5o, do CPC); e ii) a segunda, constitutiva de eventual saldo credor ou devedor (art. 552 do CPC).
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do art. 371 da Lei Processual. No caso, houve adequada fundamentação com base nos cálculos apresentados pelo Apelado.
3.Consubstanciado na primeira fase do procedimento o dever de o Apelante apresentar as contas, a ausência de impugnação da decisão torna inviável a sua discussão na segunda fase.
4. Além disso, fixados os limites da controvérsia - desde a oferta da impugnação apresentada pelo autor-, e tendo sido oportunizada a juntada de documentos pelo réu em mais de uma ocasião, não há que se falar em cerceamento de defesa, muito menos em ausência de contraditório.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.